Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRÉDITO CONSTITUIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMISSÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO.

1. Os créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional. Precedentes.

2. Homologado o valor da dívida em sede de liquidação por arbitramento, tratando-se de crédito concursal, o feito há de ser extinto, bem assim emitida certidão de crédito no valor correspondente para sua posterior habilitação no juízo da recuperação judicial.

3. Agravo de instrumento provido.